Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700771-47.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA NERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. 1. Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto trata-se de opção legislativa, decorrente da singular gravidade do exercício de grave ameaça ou violência com emprego de arma de fogo. 2. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da majorante consistente no emprego de arma de fogo, sob os seguintes fundamentos: a) a aplicação da citada causa de aumento de pena deve ser desconsiderada, pois há bis in idem, tendo em vista que o tipo penal de roubo já explicita o uso da violência, ou seja, o emprego da arma de fogo, por si só, já deveria ser abarcado pelo caput do artigo 157 do Código Penal; b) o laudo pericial não discorreu sobre a qualidade dos projéteis e se os mesmos estariam aptos a serem deflagrados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a decisão da turma julgadora, acerca da correta exasperação da pena na fração de 2/3 (dois terços) quando há o emprego de arma de fogo durante a prática de crime de roubo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “aplicando a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no presente caso, é a referente ao emprego de arma de fogo, com incremento da pena em 2/3” (AgRg no HC n. 830.606/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). No que concerne à conclusão do laudo pericial, descabe dar trânsito ao apelo, porque a questão não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a questão não foi examinada de forma específica pela Corte originária, nem mesmo opostos embargos de declaração para tal fim, razão pela qual observa-se a ausência de prequestionamento, sendo incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 ambas do STF” (AgRg no AREsp n. 2.283.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020